Tribunal: STF
Processo: AP 928
Classe: AP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL E PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORMA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA. PRORROGAÇÃO. ACOLHIMENTO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. No julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n. 937/RJ, realizado em 03.05.2018, o Plenário desta Corte fixou as seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo", com o entendimento de que essa nova linha interpretativa deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior.



    2. É dizer: restou claramente estabelecido, pela colegialidade máxima deste Supremo Tribunal, que o marco temporal para o declínio da competência é “a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais”.



    3. No caso concreto, estando concluída a instrução criminal, no âmbito deste Supremo Tribunal, desde setembro de 2016, quando ofertadas as alegações finais por ambas as partes, não apenas compete, como urge, a esta Corte julgar a ação penal em questão, com sua mais breve possível inclusão em pauta.



    4. Agravo regimental provido, a fim de reconhecer a persistência da competência deste Supremo Tribunal Federal para julgamento da ação penal.